Tribunal: TJDFT
Processo: 0722543-86.2020.8.07.0000
Órgão julgador: NÍDIA CORRÊA LIMA
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-17

Ementa:
Inicialmente, cumpre assinalar que o presente recurso é cabível, conforme dispõe o art. 1.015, inciso I, do Código de Processo Civil – CPC. Conquanto cabível, não foi demonstrado o perigo na demora, para fins de concessão da antecipação da tutela recursal, para fins de manter a lotação da autora, ora agravante, no serviço de protocolo do Instituto Médico Legal – IML. Propriamente, o mero temor quanto a uma suposta “retaliação em virtude do ajuizamento da” ação originária, não significa que a produção dos efeitos da decisão agravada constitui um “risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação” à autora, ora agravante. A valer, caso haja uma eventual mudança de sua lotação, tal fato poderá ser informado ao julgador de primeiro grau e, caso este não venha a acolher o pedido para que seja mantida em sua atual lotação, a autora, ora agravante, poderá informar nos presentes autos, a fim de que o aludido pleito seja apreciado. Por ora, a ora agravante pode aguardar o julgamento do presente recurso, sem que isto lhe cause qualquer prejuízo, seja de ordem material, seja de natureza processual. Com isso, recebo o presente Agravo de Instrumento no efeito meramente devolutivo. Comunique-se ao Juízo “a quo”. Intime-se a parte agravada. Publique-se. (data e assinatura eletrônicas) Desembargadora NÍDIA CORRÊA LIMA Relatora